Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. E-MAIL. NÃO COMPROVAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO.

I – Na ação de busca e apreensão, o envio de e-mail não substitui a notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento e respectiva assinatura, conforme disposição da lei especial, §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69.

II - Facultada a emenda da inicial para a autora comprovar a constituição em mora do réu, ela não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.

III – Apelação desprovida.